Tribunal: TJDFT
Processo: 0734019-53.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0734019-53.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUPREMA MULTIMARCAS PECAS ACESSORIOS E VEICULOS LTDA AGRAVADO: LIGIA JESUS VIANA DE ARAUJO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Suprema Multimarcas Peças Acessórios e Veículos Ltda contra decisão proferida pelo magistrado da 7a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença movido pela ora agravante em desfavor de Ligia Jesus Viana de Araújo, indeferiu o pedido de inclusão do nome da executada no cadastro de inadimplentes e a busca de ativos financeiros, via Sisbajud, sob a modalidade “teimosinha”. Em breve síntese, sustenta a agravante a pertinência, adequação, razoabilidade e proporcionalidade dos pedidos efetivados para satisfação do débito, sendo viável a inscrição da agravada no cadastro de inadimplentes com fundamento no art. 782, § 3o do CPC, bem como a busca de ativos financeiros via Sisbajud, de maneira automática. Colaciona inúmeros precedentes que entende aplicável à hipótese dos autos e requer o conhecimento e provimento do presente agravo de instrumento para que sejam deferidos os pedidos supracitados. Preparo regular (Id 40112986). Sem contrarrazões. Informação do Juízo (Id 40655650) DECIDO Com efeito, apesar de tempestivo o presente agravo de instrumento, não é caso de conhecimento do recurso, tendo em vista a prolação de sentença julgando extinta a fase do cumprimento de sentença, em razão do pagamento, nos termos do art. 924, II e art. 771, parágrafo único, ambos do CPC (Id 40655651). Observo que a tutela recursal pleiteada por meio do agravo de instrumento perdeu o objeto diante da sentença proferida, em 24/10/2022, como informado pelo magistrado a quo. A superveniência de novo título judicial, recomenda a devolução da matéria a esta Turma Cível por meio de recurso próprio, devendo se reconhecer a perda superveniente do interesse de agir dos agravantes nesta sede. Nesse sentido, a lição da jurisprudência: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA. AUTOS DE ORIGEM. PERDA DO OBJETO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO. 1. À luz dos ditames elencados no art. 932, III, do Código de Processo Civil e no art. 87, XIII, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, o reconhecimento da perda do objeto do agravo de instrumento interposto, ante a prolação de sentença nos autos de origem, torna prejudicado aquele recurso. 2. Recurso desprovido. (Acórdão 1437510, 07031267920228070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 12/7/2022, publicado no DJE: 25/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dessa forma, julgo prejudicado o agravo de instrumento, com fundamento nos artigos 932, inciso III, do CPC, c/c art. 87, incisos III e XIII, do RITJDFT. Publique-se. Intime-se. Arquive-se oportunamente. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator